Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701835-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA KELLY PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de no 0736563-58.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência a fim de que o Distrito Federal seja compelido a promover a conclusão dos processos administrativos SEI no 00060-00133643/2023-10, referente ao pedido de exoneração do cargo de técnica de enfermagem, e SEI no 00060-00241928/2024-12 onde se pretende a emissão de declaração de tempo de serviço. Em seu recurso, a agravante sustenta que o andamento conferido ao processo administrativo, e mencionado na decisão agravada, diz respeito à “conclusão do processo na unidade”, não tendo havido qualquer decisão que finalizasse os processos. Ressalta que, ainda que fosse válido o andamento de fev/2025, já houve o transcurso de prazo superior aos 30 dias previstos no artigo 49 da lei 9.784/99. Destaca, ainda, que os processos tramitam há mais de 1 ano sem conclusão, em ofensa ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. É relatório. DECIDO. Recurso cabível. Ainda, observo a sua tempestividade e o recolhimento das custas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. No caso em apreço, a autora sustenta que a demora na conclusão do processo administrativo configura violação ao art. 49 da Lei 9.784/99, que dispõe: “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.” Contudo, não se evidencia neste momento inicial a existência de elementos suficientes que demonstrem que a instrução do processo administrativo tenha sido efetivamente concluída, tampouco que tenha havido omissão injustificada por parte da Administração. Do mesmo modo, não se verifica, por ora, violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Isto porque o princípio em questão deve ser interpretado à luz da complexidade do caso concreto e da capacidade operacional do órgão público. Significa que o prazo para conclusão de processos administrativos pode variar conforme a complexidade da matéria e a necessidade de diligências, tornando-se necessária, portanto, a instrução probatória. Neste cenário e dos elementos até aqui apresentados, não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a agravante. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator